Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-28.2019.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001361-28.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE ANDRADE CAVALCANTE - CPF: 041.170.741-80 (APELANTE), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), JOSE NILSON DA SILVA LOPES - CPF: 012.245.161-92 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A sociedade (VÍTIMA), DIONES ALVES DE AGUIAR - CPF: 029.607.751-80 (ASSISTENTE), VALMIR DE SOUSA VENTURA - CPF: 957.469.941-20 (ASSISTENTE), NIXON BATISTA MENDES - CPF: 611.088.041-87 (ASSISTENTE), JOSE NILSON DA SILVA LOPES - CPF: 012.245.161-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001361-28.2019.8.11.0059

APELANTE: JOSE ANDRADE CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA [50 GRAMAS] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001361-28.2019.8.11.0059

APELANTE: JOSE ANDRADE CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal, tendo em vista que não há provas da traficância. Subsidiariamente, pede a revisão da pena, em todas as fases.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001361-28.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 01 de março de 2019, por volta das 11h00, na rodovia pública BR-158, 05 km após o Distrito de Veranópolis, Município de Confresa, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE e JOSÉ NILSON DA SILVA LOPES, para fins de tráfico, traziam consigo 50,31g de substância entorpecente (maconha) (...).

Ao que consta, a polícia civil recebeu uma denúncia anônima relatando que havia indivíduos realizando a mercancia de drogas no Distrito de Veranópolis. Na data dos fatos, policiais civis novamente receberam informações de que dois indivíduos estavam com atitudes suspeitas em Veranópolis. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até o Distrito e foram comunicados de que os indivíduos tinham saído do local sentido Vila Rica. Na sequência, eles saíram em direção ao local indicado e, após percorrerem uma distância de aproximadamente cinco quilômetros, lograram êxito em deter os acusados. Durante abordagem, foi localizado uma porção considerável de substância entorpecente (maconha) na parte da frente da camisa do denunciado José Andrade, o qual estava no passageiro da motocicleta que era conduzida pelo acusado José Nilson.”

Anote-se que o coacusado José Nilson foi absolvido da imputação.

Não obstante a comprovação da materialidade delitiva –
1 (uma) porção de maconha, cujo peso totalizou 50,31 gramas
–, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que a droga encontrada com o apelante seria destinada à comercialização.

Extrai-se dos autos que os agentes policiais, após receberem informação anônima sobre a venda de entorpecentes por alguns indivíduos [que estavam numa moto] na região da Vila Veranópolis, abordaram o apelante, que estava na garupa da motocicleta de José Nilson, e encontraram com ele uma porção de maconha,
in verbis
:

“(...)
receberam uma denúncia anônima de que haviam indivíduos na prática de crime de tráfico de drogas na região da Vila Veranópolis
, nesta cidade (...);
receberam a informação de que dois indivíduos, em uma motocicleta de cor preta, estariam naquela localidade com atitudes suspeitas
(...), assim logram êxito na localização dos mesmos, os quais estavam numa motocicleta (...), os suspeitos foram identificados como sendo: JOSE NILSON DA SILVA LOPES, VULGO "GORDO", o qual estava conduzindo a motocicleta e o outro o
JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, VULGO "MARANHÃO", o qual estava como passageiro na motocicleta (...); foi encontrado escondido na parte da frente da camisa do vulgo "MARANHÃO, na parte interior, UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA MACONHA
(...).”

Em Juízo
, o policial civil Valmir de Sousa Ventura descreveu a dinâmica da apreensão do entorpecente em poder do réu, após o recebimento de informação anônima nas circunstâncias supracitadas,
in verbis
:

“(...)
a gente recebeu uma denúncia de que tinham pessoas praticando o tráfico de drogas na região de Veranópolis
; a pessoa que denunciou relatou que
as pessoas estariam numa moto
; aí diligenciamos até o local, recebemos a informação de que eles tinham ido sentido a Vila Rica (...);
aí encontramos uma motocicleta com características semelhantes, aí a gente resolver abordar eles
; (...) eles obedeceram o sinal;
aí no procedimento de buscas, foi encontrada uma porção de drogas com o rapaz que estava na garupa
(...); eles tinham passagens (...);
a gente encontrou apenas uma porção, que estava dentro da camisa do garupa (...), era uma porção média; (...) o José Andrade ele disse que era pra uso
(...).”

No mesmo sentido foi o depoimento
judicial
do investigador de polícia Nixon Batista Mendes,
o qual ressaltou que a quantidade de droga apreendida
“era compatível com o uso pessoal”
.

Por sua vez, o apelante afirmou, em Juízo, ser apenas usuário e que a substância apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo,
in verbis
:

“(...) nessa busca, encontrou uma porção de maconha, que era R$ 50,00 reais de maconha que eu tinha comprado, eu sou usuário de maconha desde o meus quinze anos; me abordou e me levou preso (...).”

Como se vê, a apreensão do entorpecente decorreu de uma denúncia anônima, dando conta de que alguns indivíduos, numa moto, estavam comercializando entorpecentes na região Vila Veranópolis, razão pela qual os policiais se dirigiram até o local e, após abordarem dois suspeitos numa motocicleta, encontraram uma porção de maconha em poder do apelante.

Embora não seja ínfima a quantidade de droga apreendida [
50,31 gramas
], também não se revela ela excessiva o suficiente para demonstrar, por si só, a sua destinação mercantil, notadamente por se tratar de maconha.

A droga também não estava fracionada em diversas porções,
de modo a não ser indutiva a mercancia apontada na denúncia.

Além disso, os agentes policiais limitaram-se a descrever a apreensão da maconha em poder do apelante e não apontaram nenhum indicativo concreto de que seria destinada à comercialização. Tampouco foram presenciados atos de comércio ou apreensão de dinheiro e apetrechos que pudessem confirmar a suspeita de tráfico de drogas.

Ainda que as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam o édito condenatório, quando se limitam a denúncias anônimas e relatos de conduta suspeita do agente.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Sob essa ótica, a mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico, não autoriza a conclusão de que ele se destinava à mercancia.

Apresenta-se equivocado,
data venia
, o entendimento – quase consagrado pelos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo acusado, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Anoto ainda que valorar os antecedentes criminais do agente para imputá-lo suposta autoria delitiva seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC no 318.297/SC - Relatora Mina Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

No mesmo sentido: TJMT, Apelação Criminal no 73333/2018, minha relatoria, 30.10.2018.

Nesse contexto, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputada ao réu para o crime inserto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap no 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022